Tribunal: STJ
Processo: 5071337-33.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848938 - RS(2025/0026765-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO - PE033676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DO
JULGADO
AGRAVADO.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4486f65b-fb28-4601-9ead-3adbd527f13d

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4486f65b-fb28-4601-9ead-3adbd527f13d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848938 - RS (2025/0026765-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE
: ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO - PE033676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DO
JULGADO
AGRAVADO.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E
COMERCIO DE CEREAIS LTDA, contra decisão monocrática por mim proferida, às fls. 1080-
1084, em que não conheci do agravo em recurso especial, ante ao descumprimento do princípio da
dialeticidade, que atraiu a incidência dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, do RISTJ,
na forma da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53928627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: 88e9dd0b-74aa-48cb-8c0e-0109d78d612c

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (fl. 1080)
No agravo interno, às fls. 1088-1098, a parte colaciona trechos de sua petição de
agravo em recurso especial, aduzindo, em síntese, que impugnou especificamente, em tópico
próprio, todos os fundamentos utilizados para inadmissão de seu recurso especial.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada e pelo provimento do agravo em
recurso especial.
Impugnação às fls. 1103-1107.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, verifica-se que, de fato, como exposto na decisão ora combatida, a parte
agravante não infirmou, efetivamente, a base jurídica argumentativa em que se assentou a Vice-
Presidência da Corte estadual.
O juízo de inadmissibilidade, fls. 1019-1024, teve como alicerce justificador as
seguintes questões:
i- incidência da
considerando que o acórdão recorrido decidiu
Súmula 83/STJ,
em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que:
a- em se tratando de discussão sobre a cobrança de ICMS,
a legitimidade é do Estado, e não da concessionária de energia elétrica;
b- a concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora
de tributo instituído pelo Estado (o ICMS não integrou seu
patrimônio), não detém legitimidade passiva em relação às causas em que
o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente
tributante.
ii- não se verifica afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez que a matéria
controvertida foi integralmente examinada e fundamentada, ressaltando-se,
ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes quando já dispõe de razões suficientes para solucionar a
demanda;
iii- aplicabilidade, por analogia, das Súmula n.s 282 e 356 do STF e 211 do STJ,
porquanto as teses recursais apresentadas carecem do devido prequestionamento;
e
iv- conforme o entendimento do STJ, para que seja reconhecido
o prequestionamento ficto de que trata o
do
na via especial,
art. 1.025
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53928627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: 88e9dd0b-74aa-48cb-8c0e-0109d78d612c

impõe-se a indicação e o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022,
especificamente quanto ao tema de natureza exclusivamente jurídica que se
pretende ver examinado.
Todavia, da análise do agravo em recurso especial (fls. 1041-1050), verifica-se que,
realmente, a parte agravante não infirmou, a contento, os fundamentos da decisão da agravada (fls.
1019-1024).
Ocorre que, sobre o
, a impugnação da
implica a
primeiro ponto
Súmula n. 83/STJ
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, proceder este
não realizado. De igual sorte, também não foi demonstrado, à luz de precedentes aptos, que o
entendimento do acórdão recorrido não está pacificado, ou que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula n. 83/STJ.
Quanto à conclusão de que
,
não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
, a parte deveria, quando da interposição do agravo em recurso especial,
segundo fundamento
demonstrar, de forma clara e precisa, as razões jurídicas que expôs em seu recurso especial e que
evidenciaram a alegada omissão do Tribunal de origem, bem como a relevância para o caso
ainda
concreto e
a capacidade de sua tese desconstituir, por si só, a conclusão adotada no
Deveria, ainda, ter demonstrado que
acórdão recorrido.
o suposto vício de fundamentação
implicou em erro da aplicação/interpretação da lei federal, comprovando que não se trata de
mera irresignação.
Já para
(item iii), caberia à parte
rebater a aplicação da Súmula 282/STF
agravante a efetiva indicação de que as questões suscitadas em seu recurso especial foram
bem como
decididas pela Corte de origem à luz da legislação federal indicada,
que foi
, ou seja, demonstrando de que modo
exercido juízo de valor sobre suas teses, identificando-as
foram apreciadas no acórdão recorrido, pois,
,
in casu não configura impugnação efetiva a mera
citação de que houve o prequestionamento implícito.
Por fim, no que tange aos requisitos exigidos para que seja reconhecido o
, era dever da parte demonstrar que os cumpriu ou que, ao contrário do
prequestionamento ficto
que consignou a decisão agravada, eles não são exigidos por este STJ.
Anota-se, por oportuno, que a mera titulação de itens voltados à refutação do
fundamentos do
combatido, ainda que constem em tópico específico na petição de agravo
decisum
em recurso especial, não configura, por si só, impugnação idônea, haja vista que a "refutação apta a
infirmar a decisão agravada deve ser
"
efetiva, individualizada, específica e fundamentada.
(AgInt no
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.535.657/MT,
sem grifos no original).
26/8/2020,
Em reforço, repise-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, para
uma impugnação a contento, não são "suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
Documento eletrônico VDA53928627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: 88e9dd0b-74aa-48cb-8c0e-0109d78d612c

controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.067.588/SP,
20/8/2024)
Para corroborar, colaciono os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a
decisão que não conhece do agravo nos próprios autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.704.228/RS,
DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
III, DO
E
DECISÃO MANTIDA.
ART. 932,
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao
do Código de Processo Civil, da ausência de
art. 1.022
prequestionamento e da incidência das Súmulas 7/STJ; e 283/STF. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil e à incidência
art. 1.022
da
de modo que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Súmula 7/STJ,
Justiça não conheceu do recurso.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
e na
CPC/2015;
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.878.116/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA.
DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53928627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: 88e9dd0b-74aa-48cb-8c0e-0109d78d612c

1. O
c.c. o
ambos do Código de Processo Civil
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
/2015, positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente
o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando
concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, não houve a impugnação concreta a nenhum dos
fundamentos utilizados, na decisão agravada, para não conhecer do recurso
especial, sendo que o agravo interno sequer menciona quais são as questões
debatidas no apelo nobre.
3. No tocante às Súmulas n. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal, as
razões do agravo interno apenas se limitaram a sustentar que não incidiriam no
caso concreto, sem tecer nenhuma argumentação em relação aos fundamentos
pelos quais foram aplicadas pela decisão agravada.
[...]
7. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.173.099/BA,
Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
27/2/2025.
Dessa forma, conclui-se que, de fato, não era possível se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ, no sentido de que não se conhece de agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:18
Código de Controle do Documento: 88e9dd0b-74aa-48cb-8c0e-0109d78d612c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.938 / RS
Número Registro: 2025/0026765-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50713373320228210001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS : EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO - PE033676
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Documento eletrônico VDA54684568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: fb5c31a4-f384-4f7d-b354-fc3ad85ac310

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
AGRAVANTE : ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS : EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO - PE033676
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: fb5c31a4-f384-4f7d-b354-fc3ad85ac310